Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE OPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Todavia, o presente caso se distingue do tema tratado no incidente, pois o consumidor figura no polo ativo da demanda.
2. A opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça. Nesse sentido, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 23: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
3. Na hipótese, a autora/consumidora optou livremente por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Contudo, há particularidade que deve ser considerada: houve escolha aleatória de foro.
4. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
5. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
6. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
7. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).
8. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário.
9. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
10. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
11. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 do diploma processual o § 5o com a seguinte redação: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
12. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual.
13. No caso, a autora é domiciliada na Circunscrição Judiciária de Sobradinho e não há nenhum indício ou alegação de conduta que envolva agência do BRB localizada em Brasília
14. O exercício abusivo do direito de escolha do foro pela autora legitimou o declínio de competência, de ofício, pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para a Circunscrição Judiciária de Sobradinho (foro de domicílio da autora).
15. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, o suscitante.